Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-28.2024.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DANOS MORAIS – Descontos em benefício previdenciário - Declaratória - Associação – Procedência para declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a devolução dos valores descontados e fixar os danos morais em R$ 2.000,00 – Insurgência do autor – Acolhimento em parte - Transtorno evidente - Desconto sobre verba com caráter alimentar - Indenização majorada para R$ 5.000,00 –

Ementa:
DANOS MORAIS – Descontos em benefício previdenciário - Declaratória - Associação – Procedência para declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a devolução dos valores descontados e fixar os danos morais em R$ 2.000,00 – Insurgência do autor – Acolhimento em parte - Transtorno evidente - Desconto sobre verba com caráter alimentar - Indenização majorada para R$ 5.000,00 – Honorários elevados para 20% do valor da condenação, diante do aumento do proveito econômico obtido - Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.